Tribunal: TJBA
Processo: 8129756-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8129756-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: NILSON BISPO DE AGUIAR APELADOS: MAZANA EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA E OUTROS (4) Advogado(s): SÉRGIO COUTO DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. MEDIDA PROPOSTA CONTRA ENTIDADE CARNAVALESCA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECONHECIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE EXTINGUIU O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO RESTAURADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. ART. 174, DO CTN. INAPLICAÇÃO DA SUSPENSÃO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8129756-05.2023.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e CONFIRMAR A SENTENÇA, em remessa necessária, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.